Tribunal: TJES
Processo: 5003731-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003731-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO AMARAL RABELLO

AGRAVADO: EDER LEMOS SODRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu seu pedido de Gratuidade da Justiça nos autos de "ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos c/c pedido de pensionamento e tutela de urgência". O agravante alegou, em síntese, estar desempregado e ser responsável pelo pagamento de pensões alimentícias, juntando documentos para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, à luz das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Gratuita deve ser concedida a quem comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, conforme o art. 98 do CPC.

A presunção de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser elidida por prova contrária, conforme disposto no § 2º do mesmo artigo.

A análise dos extratos bancários do agravante demonstrou movimentações financeiras expressivas e incompatíveis com a alegada vulnerabilidade econômica, corroborando o entendimento do juízo de primeiro grau, que apontou inconsistência entre a movimentação financeira e a alegação de hipossuficiência.

A contratação de advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública também contradiz a alegação de impossibilidade financeira para o custeio do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de Justiça Gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira.

Movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência justificam o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.

A contratação de advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública é fator que corrobora a negativa do benefício da Gratuidade da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08.04.2019; TJES, AgInt nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 02.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO AMARAL RABELLO contra decisão de ID n. 37021275 dos autos originários, proferida pelo magistrado, Dr. Carlos Magno Ferreira, da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que,
na
“ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos c/c pedido de pensionamento e tutela de urgência”, ajuizada por EDER LEMOS SODRE em face do recorrente, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, e determinou a intimação do agravante, após a apresentação da proposta de honorários do perito designado, para depósito do valor dos honorários que lhe cabe, em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova pericial.

Nas razões recursais (ID n. 7788443), o agravante argumenta, em síntese, que: (I) embora em momento pretérito estivesse empregado, foi demitido do referido emprego no dia 21.08.2023 e não possui nenhum outro vínculo empregatício desde então, conforme demonstrado em sua CTPS digital; (II) o recorrente paga mensalmente pensões alimentícias para as suas duas filhas; (III) análise das quantias recebidas pelo agravante não podem ser verificadas de forma isolada, sem contextualizar com a realidade das suas despesas, como saúde, educação, moradia, pensões alimentícias.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pede o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da r. decisão, e, no mérito, seja deferido o benefício da Justiça gratuita.

Decisão de ID n. 8083567 deferiu parcialmente o pleito liminar, tão somente para que não haja a preclusão da produção da prova pericial enquanto não for julgado o mérito deste recurso.

Houve a juntada de documentos no ID n. 8212188 pela parte agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID n. 8959988, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de
análise da
concessão do
benefício
da
Justiça Gratuita
.

Na origem,
o

Juízo

a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
realizado pelo agravante
, pois “a movimentação de sua conta bancária, que não condiz com a hipossuficiência alegada”
.

Como cediço, a
Justiça Gratuita
deve ser concedida a quem, de fato, comprov
e
que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

A
declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º, do mesmo artigo da legislação processual civil.
Exatamente nessa linha
a jurisprudência deste
Tribunal
:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do
c.

Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

[...]
1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado". (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019 – destaquei).

Na hipótese
,
o
agravante juntou aos autos
no evento de ID n. 8212188 um conjunto de documentos com o fim de comprovação de sua vulnerabilidade econômica.

Ocorre que, examinando detidamente sua movimentação bancária dos últimos
anos, especialmente durante o ano de 2023
, observa-se alto fluxo de
transferência
s
financeira
s
recebidas
(ID nº 8212213)
, circunstância incompatível com a suscitada vulnerabilidade econômica.

Tal circunstância fora objeto de constatação pelo Juízo a quo, que assim destacou na decisão recorrida:

“
(...) verifico que conforme os documentos juntados o seu salário base consiste em R$ 4.986,24. (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), bem como observo a movimentação de sua conta bancária, que não condiz com a hipossuficiência alegada”.

C
omo bem delineado pela decisão de primeiro grau, o agravante,
que é médico-veterinário,
mesmo
sem emprego formal
, apresentou extratos bancários que demonstram movimentações financeiras expressivas.

Assim, e
m que pese o inconformismo da agravante, a simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício.
A jurisprudência supracitada demonstra que o benefício da Gratuidade da Justiça
possui natureza relativa, podendo ser afastad
o
mediante a análise de elementos constantes dos autos, que indiquem a real condição financeira da parte.

Cumpre mencionar, ainda, que
o
agravante
litiga
amparad
o
por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas
citadas
, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Portanto,
da
análise dos documentos juntados a este processo,

conclui-se pela manutenção
do
indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça.

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto, mantendo intacta a sentença recorrida.

Revogo os termos da decisão liminar de ID n. 8083567.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.